Tribunal: TJES
Processo: 5014297-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014297-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. VEDAÇÃO LEGAL AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de livramento condicional, mantendo a aplicação de fração diferenciada para condenações por crimes comuns, não obstante a reincidência específica do apenado em delito de tráfico de drogas. O agravante requer a retificação para constar a fração de 1/1 em relação à totalidade das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime de tráfico de drogas deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, alcançando inclusive as condenações por crimes comuns, de modo a afastar a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é circunstância de caráter pessoal do apenado, razão pela qual repercute sobre a totalidade das penas, e não apenas sobre a condenação em que foi reconhecida.

4. A unificação das penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal impõe a análise conjunta das condições pessoais do condenado, sendo inviável aplicar frações distintas em razão de primariedade em algumas condenações e reincidência em outras.

5. O art. 83, V, do Código Penal veda expressamente o livramento condicional a reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, como o tráfico de drogas, impossibilitando a concessão do benefício.

6. A vedação não viola os princípios da individualização da pena e da coisa julgada, pois decorre de disposição legal objetiva e da análise das condições pessoais do apenado na execução penal.

7. A jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 761.742/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022) e do próprio TJES é pacífica no sentido da aplicação da reincidência sobre o somatório das penas, com a consequente inviabilidade do livramento condicional para reincidentes específicos em crimes hediondos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas.

2. O apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado não faz jus ao benefício do livramento condicional.

3. A aplicação da fração de 1/1 para fins de livramento condicional é compatível com a unificação das penas e não viola princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, V; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal, 5010014-56.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 15.08.2024; TJES, Agravo de Execução Penal, 5007851-69.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 761.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, POR MAIORIA DE VOTOS, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014297-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL
interposto por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. Decisão proferida na Execução Penal nº 0000807-91.2018.8.08.0001, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional.

Em suas razões recursais (mov. 294.2, ID 15683081), pugna o agravante pela reforma da decisão objurgada, de modo a ratificar o cálculo do livramento condicional para constar a fração de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns, em razão da reincidência específica do apenado no delito de tráfico de drogas.

Contrarrazões no mov. 301.1 (ID 15683081), pelo desprovimento do Agravo em Execução.

A decisão impugnada foi mantida pelo julgador singular em manifestação reproduzida no ID 15683081 (mov. 304.1).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 15827020, manifesta-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O órgão ministerial argumenta que o cálculo de livramento condicional apresentado não se encontra em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação.

Nesse contexto, sustenta o Ministério Público de 1º Grau que “
No presente caso, o apenado é reincidente específico nos crimes da Lei de Drogas. Ele não deixa de ser reincidente específico em relação aos crimes comuns para ser agraciado com o livramento condicional após o cumprimento de
1/2
da respectiva pena. A fração prevista para o apenado é 1/1 em relação à totalidade da pena, pois é a fração correspondente a sua circunstância pessoal, a qual atinge o total da condenação
.”

Assim,
entendo que razão assiste ao órgão ministerial.
Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando possui, em seu desfavor, as condenações abaixo discriminadas, sendo reincidente no delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06). Vejamos:

(
i
)
Processo nº 0002752-05.2022.8.08.0024 (
art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06

– com condenação transitada em julgado em 26/02/2025).

(
ii
)
Processo nº 0001357-23.2017.8.08.0001 (art. 157, § 2º do Código Penal – com condenação transitada em julgado em 12/03/2021).

(
iii
)
Processo nº 0002356-78.2014.8.08.0001 (
art.
33
,
caput,

da Lei
nº
11.343/06
– com condenação transitada em julgado em 15/08/2019).

Embora reconheça a existência de posicionamentos divergentes na Egrégia Segunda Câmara Criminal, comungo do referido entendimento atualmente encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execuções Penais a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Ademais, como cediço, a unificação das penas resulta, por óbvio, na soma dos percentuais individuais (artigo 111 da Lei de Execução Penal) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de execução, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais, em especial aos princípios da individualização da pena e da coisa julgada.

Nesse sentido, correlaciono alguns precedentes emanados no âmbito deste Egrégio Sodalício. Cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese reconhecida as novas frações encobertas pela assunção da nova Lei no tocante a progressão de regime, mantém-se incólume a narrativa disposta no art. 83 do próprio Código Penal, não havendo se quer alterações para sua matéria em apreciação. Dessa forma, não resta polêmicas quanto a impossibilidade do magistrado em reconhecer a aplicação do livramento condicional àqueles que estão na figura de reincidente específico, como verifica-se in casu. 2.
Desse modo, infere-se que em um olhar uníssono da execução do agravado, nota-se sua condição de reincidente específico, não fazendo jus ao livramento condicional em momento algum de sua pena, ainda que possua outras condenações diversas de hediondas. Outrossim, está em acerto o nobre parquet, em harmonia com a jurisprudência brasileira, que a reincidência não será vinculada ao delito cometido, mas sim uma característica inerente a pessoalidade do detento
. 3.
Dito isso, mediante o exposto, entendo que merece razão a tese acusatória no sentido de que o livramento condicional, para pacientes reincidentes específicos em crimes hediondos, deverá ser aplicado na fração de 1/1, ou seja, não caberá a esses, tal benefício, em razão de sua condição
. (...)

(
TJES, Agravo de Execução Penal, 5010014-56.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relator: WALACE PAN
D
OLPHO KIFFER, Data: 15/08/2024
) - destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. 1 –
O entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas
. 2 –
Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado
. 3 –
Merece reforma a Decisão agravada a fim de considerar a reincidência do réu como instituto de caráter pessoal, influindo sobre a totalidade da pena quando da verificação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, devendo assim, ser revista a fração e refeitos os cálculos para fins de livramento condicional do agravado
. 4 – Recurso conhecido e provido.

(
TJES, Agravo de Execução Pe
nal, 5007851-69.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator:
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Data:
12
/08/2024)
- destaquei

Portanto, é vedada a concessão do benefício do livramento condicional no presente caso, diante da expressa proibição constante no artigo 83, inciso V, do Código Penal,
i
n verbis
:

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...);

V – cumpridos mais de dois terços da pena,

nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

- destaquei

Nesse sentido, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.
3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. 5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.
6. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)
- destaquei

Assentada tal premissa, vê-se que o ora agravado não faz
jus
ao benefício do livramento condicional, por expressa vedação legal estampada no inciso V, do artigo 83, do Código Penal, eis que reincidente específico em crime hediondo.

Feitas essas considerações, e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para DAR-LHE
PROVIMENTO
, determinando que seja retificado o cálculo do livramento condicional, para que conste a fração de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES — Exclusiva de Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000807-91.2018.8.08.0001, por meio da qual foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional formulado pelo
Parquet
Estadual.

Nas razões recursais apresentadas (ID 15683081, pp. 04/11), o Órgão ministerial argumenta que a reincidência, como circunstância de caráter pessoal, comunica-se a todas as penas impostas ao apenado na execução, razão pela qual não se pode fazer diferenciação entre crimes comuns e hediondos. Requer, por conseguinte, a retificação do cálculo do livramento condicional para fazer constar a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas.

O e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, proferiu voto no sentido de
dar
provimento ao recurso
ministerial
, consignando que a reincidência, como circunstância pessoal do condenado, acompanha-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

Em consulta ao SEEU, constata-se que o Agravado possui as seguintes Guias de Execução ativas, a saber:

01) Processo nº 0002752-05.2022.8.08.0024 (art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06 – com condenação transitada em julgado em 26/02/2025);

02) Processo nº 0001357-23.2017.8.08.0001 (art. 157, § 2º do Código Penal – com condenação transitada em julgado em 12/03/2021); e

03) Processo nº 0002356-78.2014.8.08.0001 (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – com condenação transitada em julgado em 15/08/2019).

A matéria arguida no recurso tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se, reconhecida a reincidência, que é uma questão pessoal e atinge toda a execução, a qualificação dessa condição (por exemplo, em crime hediondo ou com resultado morte) também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser verificada a natureza de cada bloco de crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Após alguma variação jurisprudencial, o c. Superior Tribunal de Justiça passou a orientar, que
“
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados”
(STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

Desta forma, esta Câmara Criminal passou a adotar o entendimento de que ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei

(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado). Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DISTINÇÃO ENTRE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional do apenado, sob o fundamento de que a reincidência específica em crime hediondo não pode ser estendida às penas relativas a crimes comuns. (...) 4. O artigo 83, inciso II, do Código Penal, estabelece que o livramento condicional para reincidente em crime doloso deve ocorrer após o cumprimento de mais da metade da pena, sem impor a aplicação da fração mais gravosa prevista para crimes hediondos. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando há penas decorrentes de crimes comuns e hediondos, respeitando-se os patamares aplicáveis a cada categoria.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado reforça que, embora a reincidência influencie a totalidade da pena para fins de benefícios executórios, a separação entre delitos comuns e hediondos deve ser observada.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (AE 5001263-12.2025.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10/3/25)

Portanto, agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão divirjo
pelas
razões
acima consignadas
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.
DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO